Tribunal: TJDFT
Processo: 0734674-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734674-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLOS EDUARDO DE SOUZA MARES APELADO: JESSICA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO Tendo em vista a anuência da apelada (ID 15717895), homologo o acordo apresentado pelo apelante (ID 15808071) e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator